Tribunal: TJDFT
Processo: 0751800-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751800-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME, CHARLEY DELALIBERA DOURADO, ELIANA ROSA DELALIBERA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0703164-07.2021.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei) (id 219222798 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. interpôs o presente agravo de instrumento e pediu a reforma da decisão agravada para deferir o requerimento de pesquisa de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei), bem como a renovação da consulta por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema Informações ao Judiciário (InfoJud). A análise perfunctória dos autos indica que o requerimento de renovação da consulta de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais de Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema Informações ao Judiciário (InfoJud) não foi apresentado previamente ao Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação e decisão. Intime-se Banco do Brasil S.A. para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator